Tribunal: TJSP
Processo: 2106186-52.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico ilícito de entorpecentes – Preliminares rechaçadas – Pleito de desclassificação para a figura prevista no artigo 28, da mesma lei, ou redução da reprimenda – Pretendida rediscussão e reanálise de provas – Temas já enfrentados em ambos os graus de jurisdição – Via revisional que não pode ser manejada como uma segunda apelação – Pedido não conhecido.